Tribunal: TJBA
Processo: 8059397-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059397-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FELIPE LOPES DA SILVA MARQUES

Advogado(s):MARCELA MIRANDA GOMES, NATALI SOUSA NASCIMENTO, MARCUS VINICIUS MIRANDA GOMES, LEOSVALDO JESUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.095 DO STJ. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL. EVENTUAL SALDO REMANESCENTE A SER APURADO NOS TERMOS DO ART. 27, §§ 3º E 4º DA LEI Nº 9.514/1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. DETERMINAÇÃO DE FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, com base no Código de Defesa do Consumidor, determinou a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pelo adquirente de imóvel financiado, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário por inadimplemento do devedor, arbitrando honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelado, ante a impugnação genérica formulada pelo apelante; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre o procedimento de execução de garantia de alienação fiduciária; (iii) saber se, em contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento do devedor deve observar o rito da Lei nº 9.514/1997 ou se deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; (iv) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não é irrisório.

III. Razões de decidir

3. A impugnação genérica à gratuidade de justiça, desacompanhada de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário, não é suficiente para revogar o benefício.

4. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre de sua posição como credora fiduciária, sendo ela quem promoveu a consolidação da propriedade e conduziu os atos de excussão da garantia, objeto central da demanda.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.095, firmou tese vinculante segundo a qual, em contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento do devedor constituído em mora deve observar o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição de valores ao devedor é evento condicionado e residual, dependente da realização dos leilões extrajudiciais e da apuração de eventual saldo nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 27 da lei especial.

7. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, descabida quando o valor da causa não é irrisório.
No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 49.398,26 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), quantia que não pode ser considerada irrisória a ponto de justificar o afastamento da regra geral. F
ixação no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ. A revisão não configura
reformatio in pejus,
por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (a) afastar a condenação da instituição financeira à restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pelo Apelado, por inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b)
reconhecer que o procedimento de excussão da garantia fiduciária deve observar a Lei nº 9.514/1997, cabendo ao Apelante, na qualidade de credor fiduciário, promover os leilões públicos do imóvel na forma do artigo 27, conforme o rito por ele próprio requerido nos autos
; (c) reconhecer o direito do Apelado de receber o eventual saldo remanescente apurado após a realização dos leilões e a dedução do saldo devedor integral e das despesas e encargos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997; (d) fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento do devedor em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada sujeita-se ao rito da Lei nº 9.514/1997, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a restituição de valores ao devedor é evento condicionado e residual, dependente da realização dos leilões extrajudiciais e da apuração de eventual saldo nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 27 da lei especial. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, devendo, nas demais hipóteses, a verba ser arbitrada com base no percentual mínimo legal sobre o valor da causa ou da condenação, conforme Tema 1.076 do STJ."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 99, § 3º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.498/SP (Tema Repetitivo 1.095); STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8059397-35.2020.8.05.0001, tendo como Apelante Banco do Brasil S/A, e Apelado Felipe Lopes da Silva Marques, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator